Tribunal: TJSP
Processo: 0003535-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0003535-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente MARCO AURELIO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48251
“HABEAS CORPUS” No 0003535-39.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: MARCO AURELIO DA SILVA SANTOS
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No 680.159
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente MARCO AURELIO DA
SILVA SANTOS, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, nos
autos da Execução Penal no 680.159.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que preenche os requisitos legais para ser agraciado com a
benesse. Aduz, ainda, que a prática de falta grave não
interrompe o lapso para concessão do referido benefício.
Busca, por esses motivos, a concessão da ordem para que
seja promovido ao regime intermediário.
Sem liminar (fls. 11/12), vieram
informações (fl. 16), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 19/23).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É caso de não conhecimento da
impetração.
Primeiro porque, ao que parece, o
pedido de progressão de regime não foi formulado junto ao
juízo de origem, de modo que a análise do benefício por esta
Corte acarretaria supressão de um grau de jurisdição.
De
outro
lado,
o
exame
da
progressão de regime demandaria a análise da presença dos
requisitos objetivo e subjetivo, mas não há nos autos
documentos que permitam concluir pelo preenchimento desses
pressupostos.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator